Tribunal: TJBA
Processo: 8018211-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018211-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

Advogado(s):RAFAEL BICCA MACHADO, TIAGO FAGANELLO

ACORDÃO

AÇÃO
DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO
DE NEGÓCIOS (LOCAÇÃO).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EFETIVA
DA CONTRATAÇÃO
DE INTERMEDIAÇÃO
.
ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
REPARAÇÃO
MATERIA
L
E MORA
L
INEXISTENTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

1.Trata-se de Ação de cobrança c/c Danos Morais movida com o intuito de pagamento da comissão do apelante atinente à intermediação de negócios entre a Bemq Mall Participações Ltda (Shopping Boulervad Conquista) e Indigo - Administradora Geral de Estacionamento S/A, que cumulou com a efetivação do contrato de locação do estacionamento, cuja comissão seria de R$ 1.194.144,12, além de danos morais estimados em R$ 100.000,00.

2.Ausência de efetiva comprovação da contratação. Prova que demonstra a existência de negociação como representante da Bemq Mall, além da negativa de possibilidade de remuneração através de contrato de intermediação (broker) por representante legal da apelada no Brasil. Ônus que competia à parte autora a fim de constituir seu direito. Inexistência de contratação a justificar a remuneração pelos supostos serviços de intermediação de negócio. Abalo moral não evidenciado. Sentença mantida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018244-66.2019.8.05.0001, que tem como apelante
MAURO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA
e apelado
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A

(INDIGO)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos: